Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716105-15.2018.8.07.0000 RECORRENTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 15, inciso I, da Lei 6.830/1980, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia só é possível, em regra, com a anuência da Fazenda Pública. II. A fiança bancária e o seguro garantia não equivalem a dinheiro e, por conseguinte, não lhe podem ser equiparados para fins de substituição de penhora, a teor do que dispõem os artigos 9o, incisos I e II, §§ 3o e 4o, e 16, incisos I e II, da Lei 6.830/1980. III. Apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas, é concebível impor ao exequente a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia. IV. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 15 da Lei 6.830/80, e 805 e 835, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não há qualquer óbice para aceitação do seguro garantia em substituição do bloqueio on line, tendo em vista sua previsão legal na Lei de Execuções Fiscais, que não contém nenhuma ordem de preferência nas formas de assegurar a execução fiscal, bem como que o bloqueio de dinheiro lhe impõe excessiva onerosidade. Aduz que a apólice de seguro garantia foi oferecida, inclusive, com valor superior de 30% (trinta por cento) sobre o montante do débito atualizado, constituindo meio suficiente e idôneo para avalizar a presente execução fiscal; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE SANSONE PACHECO, OAB/SP 160.078. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente, não merece prosseguir o recurso especial quanto à suposta ofensa aos artigos 15 da Lei 6.830/80, e 805 e 835, §2o, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. 2. O acolhimento da pretensão recursal, quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro-garantia, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1460935/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. 2. No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro-garantia. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1613609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/5/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “De acordo com a inteligência do artigo 15, inciso I, da Lei 6.830/1980, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia só é possível, em regra, com a anuência da Fazenda Pública” (ID 9706759), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido da impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de aplicação do disposto no art. 620 do CPC (princípio da menor onerosidade), o que não ficou demonstrado no caso concreto. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1448340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Inviável, ainda, o processamento do apelo especial no tocante à aventada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE SANSONE PACHECO, OAB/SP 160.078. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025